Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-89.2023.8.11.0010
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003497-89.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), MEIRIELI RODRIGUES PEREIRA - CPF: 027.552.231-89 (RECORRIDO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003497-89.2023.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.o 1003497-89.2023.8.11.0010

Recorrente:

Município de Jaciara-MT.

Recorrida:

Meirieli Rodrigues Pereira.

EMENTA

RECURSO
INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ENQUADRAMENTO TARDIO –
EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO)

– DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, deve ser efetivada a progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003497-89.2023.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.o 1003497-89.2023.8.11.0010

Recorrente:

Município de Jaciara-MT.

Recorrida:

Meirieli Rodrigues Pereira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Jaciara-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Jaciara-MT.

Sentença (Id.
217047335
):
julgou procedentes

os pedidos autorais,
condenando
o município requerido ao pagamento da diferença dos valores recebidos entre 2018 a 2023 conforme disposto IV no artigo 2° da Lei 1.708/2016, acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

217047338
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Alega que inexiste o direito de progressão horizontal automático do servidor público e que os documentos juntados pela parte autora não comprovam o preenchimento dos requisitos legais para a pretensa progressão anterior. Subsidiariamente, pugna pela nulidade da sentença em razão da
incompetência absoluta dos Juizados Especiais, que não podem proferir sentença ilíquida.

Contrarrazões
(Id.
217047345
):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
de
origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003497-89.2023.8.11.0010

Recurso Cível Inominado n.o 1003497-89.2023.8.11.0010

Recorrente:

Município de Jaciara-MT.

Recorrida:

Meirieli Rodrigues Pereira.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Meirieli Rodrigues Pereira

em desfavor de
Município de Jaciara-MT
, na qual afirma que
o município recorrente, embora tenha procedido ao seu enquadramento
no Plano de Cargo, Carreiras e Salários
, deixou de pagar o valor advindo deste ato.
Objetiva, assim, o pagamento das diferenças salarias, ante a demora na quitação dos valores devidos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é servidora pública do Município de Jaciara-MT, exercendo o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, desde 20/09/2011. Aduz que cumpriu todos os requisitos conforme preceitua a lei, todavia, a administração pública não readequou os seus vencimentos.

Em contraponto, o recorrente alega que os documentos juntados pela recorrida não comprovam o preenchimento dos requisitos legais para a pretensa progressão horizontal anterior à efetiva concessão, máxime pelo não reconhecimento pela Comissão como legalmente exigido, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos.

Inicialmente, rejeito a preliminar meritória da parte recorrente, não havendo que se falar em sentença ilíquida, uma vez que bastam simples cálculos aritméticos para quantificar o valor da condenação.

No que tange ao mérito recursal, melhor sorte não acompanha o município recorrente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente
não comprovou eventual deficiência/insuficiência na documentação apresentada pela autora recorrida, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e artigo 9o da Lei n.o 12.153/09.

Assim, demonstrado pela servidora o preenchimento dos requisitos necessários, inclusive o temporal, para a progressão e, inexistindo qualquer impedimento à sua obtenção, deveria o ente municipal ter procedido ao enquadramento e readequação salarial. Entretanto,
não tendo feito quando do correto preenchimento dos requisitos, deve o município recorrente ser compelido a realizar o enquadramento retroativo e efetuar o pagamento das diferenças respectivas, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

O artigo
49 da Lei n.o 1.456/2012 assim preceitua:

“
A progressão horizontal
dos Profissionais do Quadro Geral

dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo,
mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do estágio probatório e o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, 03 (três) anos da classe C para a D e 03 (três) anos da classe D para a E, após a vigência da presente lei
.”

O artigo 47, §2o do PCCS Geral (Lei Municipal n. 1.456/2012), prevê que os cursos apresentados devem ser conferidos e reconhecidos por uma Comissão constituída pelo Prefeito Municipal. Confira-se:

“Artigo 47 (...) § 2o
Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão paritária de servidores e representantes indicado do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal para este fim e deverão obedecer, dentre outros, os seguintes requisitos à sua pontuação
”

Apesar do condicionamento da progressão ao requerimento administrativo formulado pelo servidor à Administração e a avaliação pela comissão, conforme §2o, do artigo supramencionado, a jurisprudência deste Tribunal tem decidido que a sua falta não obsta a progressão funcional da servidora, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESÁRIA - AÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/ C ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM EDITAR NORMA REGULAMENTADORA– SERVIDORA NÃO PODE SER PREJUDICADA - PROGRESSÃO CONCEDIDA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA PARTE APELADA – ART. 373, CPC – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/RG/SE - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho. No ônus da prova a municipalidade não demonstrou que o apelado não fazia jus a progressão
(Art. 373 do Código de Processo Civil).
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Índices de correção monetária conforme o Tema 810/STF.”
(TJ-MT 00007099820148110022 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/01/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2021)
”

Desse modo,
a omissão do ente recorrente, no que tange à criação da
Comissão para análise dos

cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional apresentados pela servidora,
não retira o direito desta em progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais, de sorte que, reconhecidos os requisitos, deve ser concedida a progressão funcional à servidora.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –

SERVIDORA MUNICIPAL– CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE ANÁLISE – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – ENQUADRAMENTO TARDIO – EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO) – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. No âmbito do Município de Jaciara, a Lei Municipal 1.456/2012, estabelece, em suma, que para a progressão horizontal faz necessário preencher, além dos requisitos previstos no art. 49 da referida lei, os cursos apresentados, ainda, devem ser conferidos e/ou reconhecidos por uma Comissão Paritária de Servidores e Representantes indicados do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal, conforme previsão do art. 47 do PCCS Geral (Lei Municipal n. 1.456/2012). 2. A omissão da administração pública na criação de Comissão para análises das novas progressões horizontais dos servidores não obsta a progressão funcional da servidora, pois não é justo transferir a servidora o ônus da omissão administrativa. 3. Tendo a servidora provado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários deve ser efetivada a progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001837-60.2023.8.11.0010, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023).”

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
a sentença recorrida em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024